Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlin Autos no 0703446-90.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lucilene Gonçalves Cabeceira Agravado: Condomínio Citta Residence D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucilene Gonçalves Cabeceira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, no curso dos autos do processo no 0714741-35.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de Ação de Cobrança de despesas condominiais, ajuizada por CONDOMINIO CITTA RESIDENCE em desfavor de LUCILENE GONCALVES BATISTA e FERNANDO GUILHERME BATISTA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que os requeridos são proprietários da unidade no 602, Bloco A, do Condomínio Città Residence, e encontram-se inadimplentes com as taxas condominiais ordinárias, extraordinárias e parcelas de acordo extrajudicial vencidas entre agosto de 2023 e junho de 2024, conforme planilha de débito juntado aos autos (ID. 213364922). A ré LUCILENE GONCALVES BATISTA, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contestação (ID 235542878). Arguiu preliminares de nulidade de citação, incompetência relativa e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou não ser responsável pela dívida em razão de divórcio e partilha de bens não averbada, impugnou os cálculos e requereu a gratuidade de justiça. O réu FERNANDO GUILHERME BATISTA, embora regularmente citado (ID. 221699053), não apresentou defesa no prazo legal. Houve réplica (ID 240956474). É o relato necessário. Passo ao saneamento do feito e à organização do processo. Na decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e regularmente representadas. Passo à análise das questões preliminares e/ou processuais pendentes. DA NULIDADE DE CITAÇÃO A ré Lucilene alega nulidade da citação por ter sido recebida por terceiro. A preliminar não prospera. Primeiramente, a citação postal entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício é válida (art. 248, § 4o, CPC). Ademais, o comparecimento espontâneo da ré aos autos, apresentando defesa tempestiva, supriu eventual vício citatório, conforme preconiza o art. 239, § 1o, do CPC. Portanto, REJEITO a preliminar. DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA A defesa suscita a incompetência deste Juízo, invocando cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) prevista na Convenção de Condomínio. Ocorre que a cláusula de eleição de foro cede lugar à competência do foro da situação da coisa (forum rei sitae) nas ações de cobrança de cotas condominiais, dada a natureza da obrigação, ou quando a eleição prejudica a defesa do devedor. Ademais, na organização judiciária do DF, a criação de novos foros (como o de Águas Claras) atrai a competência para processar as demandas oriundas de imóveis ali situados, prevalecendo sobre a eleição genérica do "Foro de Brasília" feita em data anterior à instalação da circunscrição. Sendo o imóvel situado em Águas Claras, este Juízo é competente. Assim, REJEITO a preliminar. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A ré sustenta sua ilegitimidade sob o argumento de que, após o divórcio, o imóvel coube exclusivamente ao ex-cônjuge. A legitimidade para responder pelas taxas condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 886 (REsp 1.345.331/RS): ”a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” No caso, não há prova de averbação da partilha na matrícula do imóvel (que permanece em nome de ambos os réus), nem prova documental da ciência inequívoca do condomínio sobre a alegada transferência exclusiva da posse/propriedade. Sendo a obrigação propter rem, o proprietário registral detém legitimidade para figurar no polo passivo. As alegações de fundo confundem-se com o mérito e serão lá analisadas em profundidade. Por ora, com base na teoria da asserção, a ré é parte legítima. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. DA REVELIA DO RÉU FERNANDO GUILHERME BATISTA O corréu Fernando Guilherme Batista foi citado e não contestou. Decreto, pois, sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Entretanto, deixo de aplicar os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos), haja vista a contestação apresentada pela litisconsorte Lucilene Gonçalves Batista, que aproveita ao revel no que tange aos fatos comuns (inexistência da dívida/excesso de cobrança), conforme dispõe o art. 345, I, do CPC. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Superadas as questões processuais, fixo os seguintes pontos de fato sobre os quais recairá a atividade probatória: a) A existência e o valor do débito condominial cobrado (incluindo a regularidade das taxas ordinárias, extraordinárias e do acordo extrajudicial). b) A ciência inequívoca do Condomínio autor acerca da partilha de bens e da atribuição de responsabilidade exclusiva ao ex-cônjuge sobre o imóvel. c) A existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo autor. Os critérios para a distribuição do ônus da prova encontram-se estabelecidos no artigo 373 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo confere ao juiz a prerrogativa de inverter o ônus da prova, atribuindo-o à parte que possua melhores condições para produzi-lo, desde que sejam observadas as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, entretanto, não há fundamentos que justifiquem a alteração das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, previstas no artigo 373 do CPC. Dessa forma, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No que concerne à instrução processual, verifica-se a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, uma vez que estes se encontram devidamente instruídos com documentos suficientes para viabilizar o julgamento antecipado da lide. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto à revelia de FERNANDO GUILHERME BATISTA e declaro o feito saneado e organizado. Anote-se quanto à decretação da revelia. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça a parte ré LUCILENE GONCALVES BATISTA porquanto representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Anote-se. Preclusa, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 80663935), em síntese, que não teria sido citada no curso da marcha processual de origem (Id. 21698980). Sustenta ainda que não tem legitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual de origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o seu provimento, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o subsequente retorno da marcha processual de origem à data alusiva à suposta citação da agravante. O valor referente ao preparo do recurso não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida à agravante, no ato decisório recorrido (Id. 258536834). É a breve exposição. Decido. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de efetuar o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise o recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão, proferida na fase de saneamento, que rejeitou as preliminares suscitadas em sua peça defensiva, sendo certo que os temas veiculados nas razões recursais não podem ser enquadrados nas hipóteses taxativas previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, o acolhimento das preliminares suscitadas na contestação. As questões ora suscitadas pela agravante poderão ser veiculadas por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão ora suscitada pela recorrente não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator